Tribunal: TJDFT
Processo: 0005854-04.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AVANÇADO PERCURSO DO ITER CRIMINIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento da qualificadora relativa à escalada prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, a referida qualificadora deve ser mantida, pois restou comprovado pelo depoimento da testemunha policial, da vítima e pela confissão extrajudicial do acusado que o recorrente pulou o muro do lote para ter acesso ao local da subtração.
2. O quantum de redução em face da tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o acusado escalou o portão da residência e forçou a fechadura da porta, mas sem que se tivesse acesso total à res furtiva, o que justifica a fixação da diminuição relativa à tentativa na fração de 1/2 (metade), em atenção ao iter criminis percorrido.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pela escalada praticado durante o repouso noturno), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.